Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Inobservância do dever de execução do trabalho. Autoria e materialidade comprovadas. Configuração de falta grave. Desclassificação para falta média. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave, determinou a regressão ao regime fechado e decretou a perda de 1/3 (um terço) de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a homologação da falta grave; e (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para falta de natureza média.
III. Razões de decidir
3. A inexecução das tarefas laborais restou comprovada por relatório administrativo, depoimento do policial penal e ausência de registros funcionais compatíveis, o que configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade do depoimento de policiais penais como prova suficiente para a homologação de falta grave, sobretudo quando corroborada por documentos administrativos e não restar demonstrado qualquer interesse em prejudicar o apenado.
5. Inviável a desclassificação para falta média, pois não se trata de mera ausência do local em que deveria permanecer, mas de descumprimento direto e específico do dever de executar o trabalho, previsto no art. 39, V, da LEP.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexecução do trabalho externo configura falta grave, não havendo falar em desclassificação para falta média. 2. O depoimento de policial penal, corroborado por documentos administrativos, é suficiente para homologar falta grave.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI; Lei Distrital no 5.969/2017, art. 111, XIX.